Tribunal: STF
Processo: RHC 143997
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE APRECIADO. IRREGULARIDADES NA INVESTIGAÇÃO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte limita o reexame e a revaloração de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedente: HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012.



    2. As matérias trazidas no recurso ordinário não foram apreciadas nas instâncias precedentes, o que inviabiliza o conhecimento originário da questão por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância.



    3. O recurso ordinário configura reiteração de impetração anterior, já decidida pelo Supremo Tribunal Federal (HC 137.885-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 26.5.2017), motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento.



    4. Inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória (RHC 98.731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-020 1.2.2011). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.